Tribunal: TJDFT
Processo: 0728008-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728008-42.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO RENILDO RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO em favor de EDUARDO RENILDO RIBEIRO, condenado, por incurso no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime semiaberto; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0700897-77.2021.8.07.0002). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. O impetrante sustenta a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime prisional fixado na sentença condenatória: semiaberto. Cita julgados do STF a fim de amparar a sua tese. Alega que os antecedentes do paciente na época da menoridade não pode fundamentar “reiteração delitiva ou antever a garantia da ordem pública, em respeito ao Princípio da Atualidade do Perigo, porque para a decretação da segregação é necessário que o periculum libertatis seja presente, não passado e tampouco futuro e incerto”. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Ao fim, pede a concessão da ordem com a confirmação da liminar. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: “O acusado ostenta passagens pela VIJ, sendo que, recém-alcançada a maioridade penal, já está às voltas com a criminalidade. Assim sendo, considerando a reiteração delitiva e também a persistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional, mantenho a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública. Assim, recomendo o réu na prisão em que se encontra.” Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade. “É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”. (HC 479.245/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). Inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento da pena imposto ao paciente; semiaberto. No caso, a prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 387, § 1o, todos do CPP. Decidiu esta colenda 3a Turma Criminal: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. A pena pecuniária deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade. 3. É pacífica a jurisprudência do STJ quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1310332, 07233390520198070003, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 31 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador